Tribunal: TJMT
Processo: 1006941-30.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006941-30.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KAUIRY SOUZA BRASIL - CPF: 551.259.992-53 (APELADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), KAUIRY SOUZA BRASIL - CPF: 551.259.992-53 (APELANTE), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO E PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito processual civil. apelação cível. ação declaratória c/c indenização por danos morais. protesto de débito regularmente constituído. quitação posterior. cancelamento do protesto. incumbência do devedor. inexistência de ilicitude. recurso provido. recurso adesivo não conhecido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação declaratória c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade de débito relativo a faturas de energia elétrica, determinando a baixa dos protestos em nome da parte autora e fixando indenização. Contrarrazões com pedido de majoração do quantum indenizatório, configurando recurso adesivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é admissível o recurso adesivo interposto em conjunto com as contrarrazões, à luz do art. 997, § 2º, do CPC;

(
ii
) verificar se, no caso de protesto legítimo, em que a quitação do débito ocorreu após a lavratura do apontamento, é devida indenização por danos morais e se recai sobre o credor a obrigação de promover o cancelamento do protesto.

III. Razões de decidir

3. O recurso adesivo, por ter sido interposto conjuntamente com as contrarrazões, é formalmente inadmissível, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

4. Comprovado que o protesto foi realizado antes da celebração do acordo de quitação do débito, incide a orientação do Tema 725/STJ, segundo a qual, salvo disposição expressa em sentido contrário, incumbe ao devedor a providência de cancelamento do protesto.

5. Inexistindo prova de que a credora se recusou a fornecer carta de anuência ou obstruiu o cancelamento, tampouco havendo cláusula que atribuísse tal obrigação à apelante, não há ilicitude ou abuso de direito a justificar indenização.

6. O exercício regular de direito, diante da inadimplência e ausência de pacto em sentido diverso, afasta o dever de indenizar por dano moral e impõe a improcedência dos pedidos formulados na origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso adesivo não conhecido. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o recurso adesivo interposto conjuntamente com as contrarrazões, por vício formal, conforme o art. 997, § 2º, do CPC. 2. No regime da Lei nº 9.492/1997, sendo legítimo o protesto do título de crédito e ausente pactuação em sentido diverso, incumbe ao devedor, após a quitação, a providência de cancelamento do protesto.

3. A manutenção do protesto legítimo não caracteriza ato ilícito nem enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 997, § 2º; CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 9.492/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.346.584/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.10.2018; STJ, Tema 725; TJMT, Ap.
Cív
. 1021227-42.2020.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (Proc. nº 1006941-30.2020.8.11.0045), que, nos autos da “ação declaratória c/c pedido de indenização” ajuizada por KAUIRY SOUZA BRASIL, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito e determinar o levantamento dos protestos, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em síntese, que restou comprovado nos autos que o pagamento das faturas vencidas e protestadas ocorreu após a efetivação do protesto, de modo que o apontamento foi legítimo e decorreu do exercício regular de direito.

Aduz, ainda, que, nos termos do entendimento consolidado pelo c. STJ (Tema 725) e precedentes desta Corte, a responsabilidade pela baixa do protesto, após a quitação, é do devedor, salvo pactuação inequívoca em sentido diverso, o que não se verifica no caso concreto (cf. Id. nº 339940395).

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e, na mesma peça, interpõe recurso adesivo para majoração do quantum indenizatório por danos morais (cf. Id. nº 339940400).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De nascedouro, entendo pela inadmissibilidade do recurso adesivo apresentado nas contrarrazões.

Preliminarmente, cumpre destacar que o pedido formulado pela Apelada nas contrarrazões para reforma parcial da sentença quanto ao quantum indenizatório configura recurso adesivo, que, nos termos do art. 997, § 2º, do CPC, deve ser interposto em peça autônoma, distinta das contrarrazões. Sua apresentação conjunta com as contrarrazões constitui vício formal que impede seu conhecimento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Portanto, não conheço do recurso adesivo.

Superada a preliminar, passo ao exame do recurso de apelação.

O mérito da lide versa sobre a alegada ilicitude da manutenção do protesto e de restrições creditícias após a celebração de acordo entre as partes, com pedido de declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

Com maior exatidão, o cerne da questão controvertida nos autos reside precisamente em verificar se o protesto foi legítimo (por existir inadimplemento à época do apontamento) e, sendo legítimo, a quem incumbe a providência de cancelamento/baixa após a quitação, sobretudo quando houve acordo administrativo entre as partes.

No caso, restou comprovado nos autos que o protesto foi efetivado em
25/05/2018
(cf. Id. nº
339939894
), conforme documento
fornecido pelo apelado
,
ao passo que o acordo para pagamento das faturas em atraso somente foi celebrado em
24/09/2020
, conforme documentação
apresentada pelo apelante (cf. Id. nº 339940356)
, evidenciando que a regularização do débito ocorreu em momento posterior à lavratura do apontamento, circunstância que, por si só, comprova a legitimidade do protesto e afasta qualquer alegação de ilicitude na sua constituição.

E quanto à baixa do protesto é cediço que há entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito deste e. Tribunal, de que a responsabilidade pela baixa do protesto depois da quitação do débito é do devedor, e não do credor.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SOLUÇÃO DA LIDE QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – PROTESTO LEGÍTIMO – CANCELAMENTO – INCUMBÊNCIA. DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DIVERSA NO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 85, § 8º, DO CPC – TERMOS INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.

O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional
( CPC
, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.

“Consoante tese firmada pela Segunda Seção, em sede de recurso repetitivo, REsp n. 1.339.436/SP, no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação, providenciar o cancelamento do protesto” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.346.584/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 9/10/2018).

(...)” (TJMT - AGR 10400597220218110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023) (Destaquei).

Vê-se que o entendimento encimado tem como base orientação do c. STJ, conforme segue:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROTESTO LEGÍTIMO. CANCELAMENTO. INCUMBÊNCIA. DEVEDOR. REQUERIMENTO DE DOCUMENTO PARA CANCELAMENTO. NECESSIDADE. COGITAÇÃO DE INÉRCIA DO OUTRORA CREDOR ANTES MESMO DA SOLICITAÇÃO. INVIABILIDADE.

Consoante tese firmada pela Segunda Seção, em sede de recurso repetitivo, REsp n. 1.339.436/SP, no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação, providenciar o cancelamento do protesto.

(...)”. (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.346.584/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 9/10/2018,
DJe
de 22/11/2018)

Deveras, convém registrar que a matéria debatida nos autos já foi objeto de julgamento de recurso repetitivo pelo c. STJ, cuja tese firmada no TEMA 725, foi no seguinte sentido: “
No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
”.

Sobre o tema, destacamos ainda um julgado proferido no âmbito desta Segunda Câmara de Direito Privado, vejamos:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DANO MORAL PELA MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO EM NOME DO AUTOR – QUITAÇÃO DO DÉBITO JUDICIALMENTE – PROTESTO LEGÍTIMO – COMPETÊNCIA DA DEVEDORA PELA BAIXA DA RESTRIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 725 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se o protesto era legítimo, como no caso em que o autor o quitou judicialmente, competia ao próprio requerente providenciar a sua baixa, diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado através de recurso repetitivo, no sentido de que quando se tratar de protesto legítimo, compete ao devedor, após a quitação do débito, providenciar a sua baixa (Tema 725).

Portanto, não há falar-se em indenização por dano moral em razão de tal restrição, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação.” (TJMT 10212274220208110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023) (Destaquei)

Ora, se o protesto era legítimo, como no caso dos autos em que o Autor só quitou os débitos depois de efetivado o protesto, competia ao próprio autor, na condição de devedor, providenciar a baixa das restrições em seu nome, não podendo atribuir tal função à Ré, tampouco ser indenizado pela manutenção do apontamento; mesmo porquê, não consta nos autos a resistência da Ré no fornecimento da carta de anuência para efetivação da baixa do protesto ou mesmo o pedido de fornecimento da referida carta por parte do Autor.

Da mesma forma, a existência de acordo entre as partes não altera tal conclusão quando não houver inequívoca pactuação transferindo ao credor a obrigação de cancelar o protesto, pois, conforme a orientação firmada no Tema 725/STJ, a regra é a incumbência do devedor, ressalvada disposição expressa em sentido contrário, o que não se evidencia no caso concreto.

Nesse contexto, resta incontroverso a inexistência de ilícito e do dever de indenizar. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO DE TÍTULO REGULAR - QUITAÇÃO POSTERIOR - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O protesto fora procedido pela inadimplência do apelante diante do não pagamento das mercadorias nos prazos de vencimento, bem como quanto ao argumento de que houve problemas com a emissão de boleto não há provas contundentes nos autos. Diante de tais provas colacionadas vislumbra-se não haver o ato ilícito praticado, consubstanciando o ato em exercício regular do direito, o que afasta o dever de indenizar. Corroborado a isso, não há evidência do alegado pelo apelante de que lhe fora negado financiamento junto ao Banco em decorrência do referido protesto, posto que não há documento nos autos, bem como nenhuma testemunha elucidou a alegação. (...)” (TJMT - N.U 0004356-50.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, publicado no DJE 17/06/2019) (Destaquei)

Portanto, impõe-se a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a condenação por danos morais e a determinação de levantamento dos protestos como obrigação imputada à concessionária, sem prejuízo de a parte devedora adotar as providências necessárias ao cancelamento do protesto na forma da Lei nº 9.492/1997.

Ante o exposto, não conheço do recurso adesivo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada a suspensão de exigibilidade, se deferida gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026